Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. PROVA ORAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NORMAIS AO TIPO PENAL. AFASTAMENTEO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes porquanto os reconhecimentos realizados pela vítima, as circunstâncias da prisão em flagrante, pouco tempo após o delito, no interior do veículo utilizado no roubo e na posse das vestimentas utilizadas na ocasião, tudo em harmonia com o depoimento dos policiais e confissão informal do réu, produzem a certeza quanto à autoria e materialidade do crime.
2. São inidôneos os fundamentos adotados para o aumento da pena base, quando apenas descrevem as próprias elementares do delito, sem destacar peculiaridades excepcionais das circunstâncias do crime. 2.1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, para fixação da pena-base, é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, por cada circunstância judicial desfavorável.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a análise desfavorável das circunstâncias do crime e redimensionar a pena final.